Tribunal: TJMT
Processo: 1002408-82.2019.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002408-82.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIMAS GOMES DE SOUZA - CPF: 460.795.211-72 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002408-82.2019.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Dimas Gomes de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de março de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE
ASTREINTES
. LIMINAR CONCEDIDA. MULTA COMINATÓRIA. EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO. CPC ART. 537, § 1º. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As astreintes têm por objetivo compelir o devedor ao cumprimento de obrigação específica, não podendo se transformar em verba de natureza compensatória ao credor, não podendo servir ao enriquecimento injustificado da parte beneficiada.

O valor da multa cominatória pode ser modificado, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva (CPC/2015, 537, § 1º).

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a decisão que julgou IMPROCEDENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO, sob o fundamento de que a astreintes, que originalmente tinha o valor de R$ 15.540,87 foi reduzido para R$ 15.000,00 e o valor de R$ 1.047,87 que se refere a valores descontados indevidamente pela Requerida, na conta do Autor, pelos meses de abril de 2019 a janeiro de 2020 foi reduzido para R$ 996,68.

O Réu, em suas razões recursais, pugna pela redução da multa para R$ 1.200,00.

Pois bem.

A ação principal versa sobre a devolução de valores indevidamente cobrados na conta que o Autor mantem com o Banco Requerido sob o argumento de que a conta foi aberta com a intenção única de recebimento de benefício previdenciário, não podendo haver a cobrança de tarifas por manutenção da conta.

Em decisão liminar, no id 2169570, foi determinado que “
Empresa ora Requerida que se abstenha de efetuar qualquer tipo de desconto ou cobrança referente aos serviços de “Pacote Serviços Padronizados Prioritários”, “Cesta Básica Classic”, “Bradesco Vida Previdência e Tarifas Bancárias/Etratos na conta de titularidade do Requerente Dimas Gomes de Souza, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir da intimação da presente decisão. O não cumprimento do item anterior acarretará multa mensal no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);”.

O Autor comprovou por meio dos extratos juntados com a execução de sentença, id 74337274 que, mesmo com a ordem judicial de suspensão dos descontos, os mesmos foram lançados em sua conta.

A jurisprudência é pacifica no sentido da possibilidade de alteração do
quantum
das
astreintes
, tanto para maior, quanto para menor, devendo o magistrado, no caso concreto, analisar a situação de cada parte, bem como à proporção que o descumprimento da ordem alcançou.

O art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 autoriza ao Juiz fixar multa diária no caso de descumprimento de obrigação de fazer:

“Art. Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Determina o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, que caso o juiz verifique que a multa cominatória tenha se tornada excessiva poderá reduzi-la de ofício.

“Art. 537. Omissis

§ 1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

II – o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A jurisprudência é pacífica sobre a possibilidade de se reduzir o valor da multa:

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR – DESCUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA EXCESSIVA – REDUÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.

1 – O juiz poderá reduzir a multa, se anteriormente fixada, revelar-se excessiva.

(
1ª TRMT
– MS 962/ 2007 –J. 18.05.2007 – Rel.
Dr. Yale Sabo Mendes).

MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – INEXISTENCIA DE DECISÃO ILEGAL OU TERATOLÓGICA – ORDEM DENEGADA.

A decisão que reduz a multa cominatória (astreintes) não é ilegal ou teratológica diante do teor do art. 461 do CPC. Verificando-se que o valor a ser pago a título de multa é significativamente superior àquele resultante do teto permitido na Lei dos Juizados Especiais, ou que o recebimento da mesma poderá implicar no enriquecimento da embargada, o juiz poderá reduzi-la. Incidência dos artigos 644, 645 e 461, §6º, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, tal redução não implica em ofensa à coisa julgada, porquanto o crédito resultante das astreintes não integra a lide propriamente dita, não podendo ser enquadrada, destarte, como questões já decididas relativas à mesma, de que trata o art. 471 do CPC.

(
3ª TRMT
– MS 4589/ 2008 –J. 27.11.2008 – Rel. Dra.
Maria Aparecida Ribeiro).

EMBARGOS DE DEVEDOR - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - ASTREINTE - VALOR EXCESSIVO - LIMITAÇÃO DE OFÍCIO

A multa cominatória têm por objeto compelir e ensejar que o executado cumpra voluntariamente com a condenação, não podendo ser instrumento de enriquecimento sem causa o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A multa cominatória pode ser modificada de ofício se se configura ônus excessivo ao devedor e, mostrando-se desproporcional à obrigação principal, gerando ao credor locupletamento.

(
TJMG
– Rec. 1.0479.06.112095-8/001 – J. 23.05.2007)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. MONTANTE. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. O valor executado a título de multa cominatária pode ser alterado, mesmo após o trânsito em julgado da sentença de mérito, em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, o que não se verifica no caso em exame (CPC, art. 461, § 6º). Precedentes.

2. Reduzido o valor do débito, porém não extinta a execução, fixa-se a sucumbência unicamente em favor do credor.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ
- AgRg no Ag 1095408 / RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 16.08.2011 –Dje 24.08.2011)

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ALÇADA. LEI 9.099⁄1995. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança para que o Tribunal de Justiça exerça o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente.

2. Dispõe o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 9.099⁄95, que compete ao Juizado Especial promover a "execução dos seus julgados", não fazendo o referido dispositivo legal restrição ao valor máximo do título, o que não seria mesmo necessário, uma vez que o art. 39 da mesma lei estabelece ser "ineficaz a sentença condenatória na parte em que exceder a alçada estabelecida nesta lei".

3. O valor da alçada é de quarenta salários mínimos calculados na data da propositura da ação. Se, quando da execução, o título ostentar valor superior, em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento (correção monetária, juros e ônus da sucumbência), tal circunstância não alterará a competência para a execução e nem implicará a renúncia aos acessórios e consectários da obrigação reconhecida pelo título.

4. Tratando-se de obrigação de fazer, cujo cumprimento é imposto sob pena de multa diária, a incidir após a intimação pessoal do devedor para o seu adimplemento, o excesso em relação à alçada somente é verificável na fase de execução, donde a impossibilidade de controle da competência do Juizado na fase de conhecimento, afastando-se, portanto, a alegada preclusão. Controle passível de ser exercido, portanto, por meio de mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça, na fase de execução.

5. A interpretação sistemática dos dispositivos da Lei 9.099⁄95 conduz à limitação da competência do Juizado Especial para cominar - e executar - multas coercitivas (art. 52, inciso V) em valores consentâneos com a alçada respectiva. Se a obrigação é tida pelo autor, no momento da opção pela via do Juizado Especial, como de "baixa complexidade" a demora em seu cumprimento não deve resultar em execução, a título de multa isoladamente considerada, de valor superior ao da alçada.

6. O valor da multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revisto, a qualquer momento, caso se revele insuficiente ou excessivo (CPC, art. 461, § 6º). Redução do valor executado a título de multa ao limite de quarenta salários mínimos.

7. Recurso provido

(
STJ
– RMS 33.155 – MA – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – J. 28.06.2011)

Reforçando o princípio do livre convencimento, o artigo 5º c/c 6º da Lei n. 9.099/95, faculta ao magistrado apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica,
in verbis
:

"Art. 5º. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica".

“Art. 6º O Juiz adotará em casa caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

Assim, as normas supra colacionadas facultam ao julgador apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, com ampla liberdade para proferir decisão que considerar mais justa e equânime.

Recentemente, em 27.02.2012, ao apreciar pedido de liminar na Reclamação nº 7746 - GO (2012/0010835-6) a Relatora, Ministra Maria isabel Gallotti, disse o seguinte:

Com efeito, o
fumus boni iuri
s está caracterizado no valor exorbitante da multa que, fixada em R$ 500,00 por dia (e-STJ fl. 51), já alcança montante muitas vezes superior à alçada do Juizado Especial, tendo a reclamante logrado comprovar, quanto a este ponto, a existência de jurisprudência desta Corte que possibilita a redução da multa até mesmo de ofício, após o trânsito em julgado.

Conforme acórdão da 4ª Turma no RMS 33.155, de minha relatoria, tratando-se de Juizado Especial, a interpretação sistemática dos dispositivos da Lei 9.099/95 conduz à limitação da competência do Juizado Especial para cominar – e executar - multas coercitivas em valores consentâneos com a alçada respectiva (art. 52, inciso V). Se a obrigação é tida pelo autor, no momento da opção pela via do Juizado Especial, como de "baixa complexidade" a demora em seu cumprimento não deve resultar em valor devido a título de multa superior ao valor da alçada.

Reitero que, na linha de pacífica jurisprudência do STJ, o valor da multa diária cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revisto, a qualquer momento, se se revelar insuficiente ou excessivo, conforme dispõe o art. 461, § 6º, do CPC (cf., entre muitos outros, o acórdão da 4ª Turma já citado, no REsp 691.785/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, unânime, DJe de 20.10.2010). O valor executado a título de multa excedente à alçada deve ser, pois, suprimido, sem que tal constitua ofensa a coisa julgada.

Considero, portanto, que o valor da alçada previsto no art. 3º, inciso I, da Lei 9.099/95, o qual tem em mira o valor da obrigação principal na data do ajuizamento da ação (quarenta salários mínimos), deve ser aplicado, por analogia, como o valor máximo a ser executado contra o devedor, a título de multa cominatória.

Assim, diante das normas supra colacionadas, que facultam ao julgador apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, com ampla liberdade para proferir decisão que considerar mais justa e equânime, entendo que a multa deve ser reduzida.

Registro por oportuno, que, em que pese tenha o Magistrado de primeiro grau reduzido o valor da multa, entendo que o montante ainda é elevado e não condiz com os valores discutidos nos autos, já que o valor da indenização pelo dano moral foi fixado no valor de R$ 5.000,00.

Desta forma, reduzo o valor da astreinte para R$ 5.000,00 e mantenho o valor dos descontos, em R$ 996,68 já em dobro.

Ante o exposto
, conheço do Recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da multa cominatória, a tornando definitiva na importância de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) e mantenho o valor de R$ 996,68, acrescido de correção monetária pela variação do INPC e juros de 1% ao mês a partir desta data. Deixo de condenar a Recorrente a pagar honorários advocatícios por ter sido dado substancial provimento ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator